Tribunal: STF
Processo: ARE 1574414
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Vistos.                      



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 61) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “b” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 25):     



    ‘’CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ATO COOPERATIVO. LEI 5.764/71. PIS E COFINS. ISENÇÃO. ART. 6°, DA LC 70/91. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL POR MEDIDA PROVISÓRIA 411 CONVERTIDA EM LEI ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS LEIS. 1. A exigência de lei complementar para conferir às sociedades cooperativas, tratamento adequado, contida no art. 146, III, da CF, encontra respaldo no art. 6°, I, da LC 70/91, razão pela qual não pode ser revogado por medida provisória ou lei ordinária. 2. A Lei n° 5.764171, conquanto tenha sido recepcionada pela nova ordem constitucional, o foi como lei ordinária, por conseguinte, não se pode afirmar que dê adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, já que apenas disciplina a Política Nacional de Cooperativismo. (AMS 2001.38.00.003023-5/MG, Rel. Des. Maria do Carmo Cardoso, DJ de 31/03/2006, p. 140) 2. Os atos praticados pelas cooperativas, diretamente relacionados com o seu objeto social e que, portanto, não se traduzem em lucro, receita ou faturamento da entidade, estão imunes ao PIS e à COFINS. 3. Na hipótese, se não demonstrado praticar a impetrante qualquer ato que constitua receita tributável, é inexigível o recolhimento da COFINS e do PIS, à luz da MP n° 1.858/99, prevalecendo, portanto, a isenção definida no art. 6°, I, da LC n. 70/91. 4. Apelações e remessa a que se negam provimento.” 



    Opostos Embargos de Declaração pela União e por Cooperativa Novalimense de Transporte de Cargas e Pessoas LTDA, foram rejeitados (e-doc n° 31).



    Opostos segundos Embargos de Declaração pela União, foram rejeitados (e-doc n° 39).



    No recurso extraordinário (e-doc n° 41), fundado na letra “b” do permissivo constitucional, a União alega a constitucionalidade do art. 4° da Lei Complementar n.° 118/2005. 



    Argumenta que o art. 4° da Lei Complementar n.° 118/2005 não ofende o direito adquirido, uma vez que não se pode adquirir direito a interpretação jurisprudencial, mormente quando a interpretação jurisprudencial é dissonante do que dispõe o direito positivo. Portanto, alega inexistir qualquer óbice à retroatividade do art. 4° da Lei Complementar n.° 118/2005, pois a Constituição Federal veda a retroatividade da lei apenas nos casos de direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada (art. 50, XXXVI, CF/88). 



    Aduz, ainda, a constitucionalidade da aplicação dos efeitos retroativos da Lei Complementar n.° 118/2005, por se tratar de norma interpretativa.  



    Por fim, requer a provimento do recurso para “declarar a constitucionalidade da expressão constante da parte final do art. 4° da Lei Complementar n. 118/2005, no que tange à retroatividade do art. 3° do mesmo diploma legal; reconhecendo-se que o prazo prescricional cuja interpretação foi dada pelo dispositivo do citado art. 3° é de cinco anos, a contar da data do recolhimento tido por indevido e, consequentemente, declarando-se a ocorrência da prescrição do direito do autor na presente ação”.



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 43) e contraminuta (e-doc n° 63). 



    Na decisão de admissibilidade (e-doc nº 59), o Presidente do Tribunal de origem não admitiu o recurso, sob o fundamento da incidência dos óbices previstos na Súmula 284/STF e da ausência de prequestionamento. 



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou-se o retorno dos autos para eventual exercício do juízo de retratação (e-doc nº 65), em razão do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Tema nº 177/STF (RE 598.085/RJ), que entendeu que “são legítimas as alterações introduzidas pela Medida Provisória 1.858/1999, no que revogou a isenção da COFINS e da contribuição para o PIS concedidas às sociedades cooperativas”. 



    Após a devolução dos autos, o relator entendeu pela inviabilidade do juízo de retratação, uma vez que a controvérsia do recurso restringir-se-ía à extensão temporal do direito à compensação, não abrangendo o objeto do Tema nº 177/STF (e-doc nº 67). 



    Decido.     



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que no caso dos autos não houve declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo.



    Destarte, ausente a declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal na forma prevista no art. 97 da Constituição Federal, incabível o trânsito do recurso extraordinário, interposto, com base na alínea “b” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 334.723-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 6/11/2006)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO, PELA INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM, DE INCONSTITUCIONALIDADE NA FORMA DA ALÍNEA “B” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A interposição do apelo extremo sob o fundamento da alínea “b” do inciso III do art. 102 do Magno Texto só é cabível quando o aresto impugnado declara a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental desprovido” (AI nº 531.878/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 25/4/12).



    “Agravo Regimental. Recurso extraordinário (art. 102, III, a e b, da Constituição). Ausência de prequestionamento: as questões constitucionais deduzidas no âmbito do recurso extraordinário pela alínea a (arts. 5º, LV, e 97 da Constituição) não foram impugnadas na origem, mesmo após a oposição do recurso de embargos de declaração. Incabível o recurso extraordinário pela alínea b porque o acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal (v. RE 273.672-AgR, rel. min. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJ 27.09.2002). Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 222.286/MG-AgR, Segunda Turma, relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 28/4/11). 



    Não obstante a recorrente alegar que o Recurso Extraordinário está sendo ‘’interposto contra o acórdão proferido pela 8° Turma desse Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no ponto em que julgou inconstitucional os arts. 3° e 4° da LC n. 118/2005”, registro que esse entendimento não foi aplicado nos autos. Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do acórdão da Corte de origem que negou provimento às apelações e à remessa oficial (e-doc n° 25):



    “Com efeito, nos termos da Lei n° 5.764/71 (art. 4 0), "as cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes características: (...) VII - retomo das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente às operações realizadas pelo associado, salvo deliberação em contrário da Assembléia Geral". 



    Com isso verifica-se que o objetivo dos associados não é a divisão societária de lucros, mas sim a implementação dos seus próprios serviços, não obstante partilhem as receitas positivas e negativas da sociedade. 



    A nova Constituição Federal de 1988 deu às sociedades cooperativas tratamento diferenciado, dispondo nos seus artigos 146, III, ‘c’, e art. 174, § 2°, que ‘cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre adequado tratamento tributário aos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas’, bem como que ‘a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo’. 



    É nesse contexto que entende esta Turma e este Tribunal, que, cabendo à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre o adequado tratamento tributário a ser dado ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas (CF, art. 146, III, ‘c’ 1 ), a isenção da COFINS concedida pela LC n° 70/91, ao menos nessa parte (art. 6°, 12), por ostentar natureza formal e materialmente complementar, não poderia ter sido revogada por medida provisória ou por lei ordinária, já que, em princípio, satisfazendo a exigência constitucional, regulamentava o ato cooperativo. 



    Essa particularidade decorre não do fato de cuidar-se de norma geral disciplinadora da matéria tributária em relação ao ente cooperativo, mas sim da ausência de lei complementar específica sobre o tema. Razão pela qual é importante reconhecer que a buscada ‘isenção’ dá ‘adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas’, até que seja editada a lei complementar respectiva. 



    Já a Lei 5.764/71, conquanto tenha sido recepcionada pela nova ordem constitucional, o foi como lei ordinária. Por conseguinte, não se pode afirmar que tenha dado adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, já que apenas disciplina a Política Nacional de Cooperativismo. (AMS 2001.38.00.003023-5/MG, Rel. Des. Maria do Carmo Cardoso, DJ de 31/03/2006, p. 140). 



    Com essas conclusões, a isenção da COFINS estabelecida no art. 6°, I da LC 70/91, não poderia ter sido revogada pela MP 1.858/99, razão pela qual não pode a mesma ser exigida da impetrante no que se refere à prática de atos cooperativos típicos, nos termos em que definido na sentença. 



    Quanto ao PIS, tendo a LC n° 7170 sido recepcionada pela atual constituição, por força do seu art. 239, como lei ordinária, sua não-incidência sobre os atos cooperativos típicos encontra suporte no art. 793, parágrafo único da Lei n° 5.764/71, que, na linha do entendimento sufragado neste Tribunal, enquanto não editada a lei complementar respectiva, permanece vigente. 



    Assim, dispondo o art. 111 do CTN que as normas que outorgam isenções devem ser interpretadas literalmente, é nesse contexto que se aplicam as disposições do art. 111 da Lei n. 5.764171, dispondo serem 'considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas cooperativas nas operações de que tratam seus artigos 85, 86 e 88... ., que assim estabelecem: 



    (...)



    Observando-se o estatuto social da impetrante, conclui-se que os atos cooperativos que pratica conferem-lhe a isenção prescrita no art. 6°, I, da LC n° 70/91, posto que afastados das disposições dos arts. 85, 86 e 88 da Lei n° 5.764/71: 



    (...)



    Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante pauta-se fielmente pelo cumprimento do seu objeto social, não tendo sido demonstrada a prática de qualquer ato comercial que esteja fora do objeto definido no art. 2° do seu ato constitutivo.



     Importa ressaltar, contudo, que o simples fato de tratar-se de um ente cooperativo não significa direito objetivo à imunidade tributária definida no art. 6°, I da LC n° 70/91, pois, como ali ressaltado, somente os atos cooperativos próprios de suas finalidades é que são isentos. 



    Como bem define a jurisprudência desta corte, relativamente às cooperativas, apenas os atos não enquadráveis na sua atividade finalística definida no art. 79 da Lei n° 5.764/71, por gerarem receitas à sociedade, é que configuram base imponível da COFINS e do PIS (arts. 85, 86 e 88). 



    Os demais, como aqueles previstos no estatuto da impetrante, mesmo que se refiram à atividade mercantil com terceiros, desde que se destinem à comercialização de produtos e serviços dos seus associados, por se tratar de atividade típica do seu objeto social, cujas receitas são revertidas exclusivamente em favor dos associados, não podem ser enquadrados como faturamento ou receita bruta da entidade, configuradora da base imponível das contribuições sociais em comento. 



    (...)



    Dessa forma, se, pelo que se colhe dos autos, a impetrante não pratica qualquer ato que constitua receita tributável, ilegal e injusta é toda e qualquer exigência feita quanto ao recolhimento das contribuições para o financiamento da seguridade social, à luz da MP n° 1.858, de 29/06/1999 (atual MP n°2.158-35, de 24/08/2001). 



    Quanto à modificação da base de cálculo para recolhimento do PIS e da COFINS, esta, ainda, com a sua aliquota majorada, pela Lei n° 9.718/98, conquanto tendo este Tribunal, pela sua Corte Especial, no julgamento da Argüição de Inconstitucionalidade suscitada nos autos da AMS 1999.01.00.096053-2/MG — DJ de 24/09/01, concluído, por maioria, por declarar a constitucionalidade dos arts. 2°, 3°, caput, e § 10 e art. 8°, caput, da Lei 9.718/98, entendo que essa determinação não mais se aplica ao presente caso, pois o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do § 1° do art. 3 0 da Lei 9.718/98 (Informativo 408-STF). 



    Portanto, nesse tópico, nada a reparar na sentença que reconheceu como inexigível a COFINS, nos moldes em que definidas na Lei 9.718/98, que deve ser recolhida tendo como ‘base de cálculo o faturamento definido no art. 20 da Lei Complementar n. 70/91, devendo ser excluída da base de cálculo as receitas referentes aos atos cooperativos, tais como definidos pelo art. 79 da Lei n. 5.764/1971’ (fls. 122).”



    Dessa forma, depreende-se que a discussão dos autos restringiu-se à possibilidade de instituição, por legislação ordinária, de tributação da COFINS e do PIS sobre os atos cooperativos. Todavia, a recorrente, em suas razões recursais, sustenta a constitucionalidade dos arts. 3° e 4° da Lei Complementar n. 118/2005, referente ao prazo qüinqüenal da prescrição tributária para a repetição/compensação de tributo sujeito ao lançamento por homologação, debate que não foi objeto do acórdão recorrido. Assim, resta claro que as razões do recurso extraordinário estão dissociadas das premissas fáticas e jurídicas fixadas no acórdão recorrido. Incide na espécie, portanto, a Súmula nº 284 desta Suprema Corte. Nesse sentido, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. 1) RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2) CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA: IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS EM AGRAVO REGIMENTAL. PRECEDENTES. 3) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 667.051/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/5/12). 



    Ademais, a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma. Incide na espécie o enunciado da Súmula nº 282 desta Corte. É certo, ainda, que a veiculação da tese unicamente em sede de embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Reforçando essa compreensão, transcrevo trecho da decisão que rejeitou os segundos embargos de declaração opostos pela recorrente (e-doc nº 39):  



    “Da leitura da peça recursal que instrui a apelação veiculada pela União Federal (fls. 167/174), verifica-se que a matéria questionada nos presentes embargos de declaração não foi ventilada no recurso de apelação. Em sendo assim, a embargante não está autorizada a inaugurar, em sede de embargos de declaração, discussão nova sobre o tema (CPC, art. 515). 



    Assim, são incabíveis os presentes embargos de declaração utilizados, indevidamente, com a finalidade de reabrir nova discussão sobre o tema jurídico já apreciado pelo julgador (RTJ 132/1020 — RTJ 158/993 — RTJ 164/793), pois, decidida a questão posta em juízo, ainda que por fundamentos distintos daqueles deduzidos pelas partes, não há que se falar em omissão, obscuridade ou contradição, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão da fundamentação em que se amparou o julgado, a fim de adaptá-lo ao entendimento do embargante, encontrando-se a pretensão recursal por ele postulada imbuída de caráter manifestamente infringente do julgado, a desafiar a interposição de recurso próprio”.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente